Tribunal: TJMT
Processo: 0022751-31.2007.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0022751-31.2007.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ERRO MÉDICO]
RELATOR:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. EDSON DIAS REIS, DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO INACIO HEMSING - CPF: 206.780.101-53 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), PAULO MONIZ DE ARAGAO PORCIUNCULA - CPF: 282.490.465-87 (APELADO), LUCIANO PESSOA GARDIANO - CPF: 028.445.111-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), JOAO INACIO HEMSING - CPF: 206.780.101-53 (APELADO), ANA HELENA DOTTA - CPF: 574.431.220-04 (APELANTE), EDUARDO ALMEIDA SOUZA - CPF: 258.467.795-49 (APELANTE), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA HELENA DOTTA - CPF: 574.431.220-04 (APELADO), EDUARDO ALMEIDA SOUZA - CPF: 258.467.795-49 (APELADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), MILENA CORREA RAMOS - CPF: 788.132.479-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO PARA AFASTAR A PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO), REJEITARAM AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE DE PARTE E, NO MÉRITO, JULGARAM IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO - INCIDENCIA DO DECRETO N.º 20.910/1932 – PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS CONTADOS DA CIÊNCIA DO FATO QUE EMBASA A PRETENSÃO (PRECEDENTES STJ) – NÃO CONFIGURADA – TEORIDA DA CAUSA MADURA – ILEGITIMIDADE DOS ENTES FEDERATIVO – HOSPITAL PARTICULAR – CONVÊNIO DO SUS – AFASTADA – ILEGITIMIDADE DOS MÉDICOS – MEMBROS DA EQUIPE – AFASTADA – CIRURGIA CARDÍACA – VÁLVULA AÓRTICA - INDICAÇÃO E OPÇÃO DA EQUIPE MÉDICA – EXAME PRÉ-CIRURGICO - ERRO MÉDICO NÃO EVIDENCIADO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

1. Conforme o princípio da
actio
nata
, o prazo prescricional começa a correr no momento em que o lesado toma conhecimento do fato lesivo e/ou suas consequências, nascendo a partir daí a pretensão passível de ser deduzida em juízo. (STJ – REsp 1211537/RJ)

2. Provido o apelo, afastando-se a prejudicial, e estando os autos devidamente instruídos e aptos para imediato julgamento, cabe ao Tribunal, em atenção à Teoria da Causa Madura, julgar a lide originária, nos termos do artigo 1.013, §4º, do CPC

3. A divisão administrativa de atribuições estabelecida pela Lei n. 8.080/90 não infirma a responsabilidade solidária do ente estatal em demandas prestacionais de saúde.

4. Não obstante as razões lançadas, considerando que ambos os médicos integram a equipe responsável pelo procedimento cirúrgico, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

5. Durante a instrução processual, evidenciou-se que o autor não impugnou as contestações e documentos apresentados pelos requeridos, e quando instado à produção de provas, pugnou pelo julgamento antecipado da lide, e inclusive em sede recursal, pela aplicação da Teoria da Causa Madura.

6. Do que foi produzido no feito, não se evidencia erro médico, mas sim, que diante da situação clínica do autor, a substituição da válvula aórtica à época era o procedimento adequado e acertado pela opção da equipe médica.

7. Na mesma linha de raciocínio, os indícios fortes da regularidade da conduta/procedimento, foi que o autor não teve nenhum problema médico/clínico na sequência do procedimento, tanto que o autor narrou que apenas em 2003 percebeu os sintomas, ou seja, passado 03 (três) anos.

8. Diante da ausência de prova do alegado erro médico ou de qualquer falha no atendimento prestado, é forçoso concluir que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação interposto por JOAO INACIO HEMSING, em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
, ajuizada em desfavor de MUNICÍPIO DE CUIABÁ

e OUTROS, que acolheu a preliminar da prescrição, julgando extinta a ação com fundamento no artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (id n. 17495891/174195892), o apelante sustenta que a prescrição foi interrompida com a protocolização de procedimento administrativo perante o CRM, e que o marco inicial para contagem do prazo prescricional é da data em que a vítima teve ciência inequívoca da lesão.

Pugna pelo provimento do recurso para afastar a preliminar da prescrição, e ainda que diante da desnecessidade da produção de provas, que seja desde logo apreciado o mérito dos pedidos pelo juízo
ad quem
.

Contrarrazões apresentadas nos Ids. 174195893/174195894, por PAULO MONIZ DE ARAGÃO PORCIUNCULA, Id. 174195897/17495898 pelo ESTADO DE MATO GROSSO, Id 174195900/174195902 pelo Município de Cuiabá, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

A douta Procuradoria de Justiça se absteve de emitir parecer, ao argumento de ausência de interesse público. (Id.174195909)

Ao Id n.174195920, o recurso foi provido afastando a preliminar da prescrição.

Opostos embargos de declaração por ANA HELENA DOTTA e EDUARDO ALMEIDA SOUZA, esses foram acolhidos ao id n. 174195953, anulando o acórdão e determinando a intimação dos recorrentes para contrarrazões ao apelo.

As contrarrazões faltantes de ANA HELENA DOTTA e EDUARDO ALMEIDA SOUZA aportaram ao Id n. 174195972/174195982, e de PAULO MONIZ DE ARAGÃO PORCIÚNCULA ao Id n. 174195981.

O decisório de id n. 179960179, reconheceu a prevenção e determinou a redistribuição a esta relatoria.

É o relatório.

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação interposto por JOAO INACIO HEMSING, em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
, ajuizada em desfavor de MUNICÍPIO DE CUIABÁ

e OUTROS, que acolheu a preliminar da prescrição, julgando extinta a ação com fundamento no artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

O recurso tem por objeto a reforma da sentença que extinguiu o processo, por entender que a cirurgia que deu azo ao suposto erro médico foi realizada em 24/05/2000, e somente em 08/11/2007, a ação judicial foi protocolizada, estando à pretensão fulminada pela prescrição.

Em momento anterior já tive a oportunidade de apreciar a presente questão e entendi pela não ocorrência da prescrição.

O acórdão foi cassado, uma vez que não havia sido garantido a oportunidade de contrarrazões a todos apelados.

Regularizada a questão, e frente aos argumentos deduzidos, não vislumbro novel contraponto a reforma do entendimento anteriormente esboçado.

Explico.

O autor/apelante almeja indenização por danos morais decorrentes de suposto erro médico, advindo de cirurgia realizada em 24/05/2000.

Tendo em vista que aplicável ao caso a prazo quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/32, o juízo
a quo
reconheceu a prescrição tendo em vista que a ação foi ajuizada apenas em 07/11/2007.

As razões recursais se pautam na interrupção da prescrição pelo requerimento administrativo instaurado perante o Conselho Regional de Medicina, e só voltaria a fluir após a sua conclusão, e que quando do ajuizamento da ação, ainda não havia conclusão, de modo, que não haveria se perfectibilizado a prescrição.

Embora o requerimento de providência perante o CRM tenha ocorrido em 17/06/2004, ou seja, antes de decorrido o prazo de 05 anos da prescrição, penso que não seja esse o fundamento para não ocorrência da prescrição, conforme anteriormente apresentado em voto, mas sim pela data da ciência inequívoca do suposto dano.

No processo civil, o estado de coisas denominado de ordem pública se expressa pelo controle da regularidade e desenvolvimento de atos e procedimentos, chamando a atenção dos envolvidos na relação processual para a presença de defeitos tidos como graves, intransponíveis, bem como para a necessidade de afastá-los, para se garantir a legalidade. Em outros termos, é com o resguardo da integridade e da adequação dos atos processuais e dos procedimentos que se assegurará o estado de ordem pública processual.

A alegação de que houve interrupção do prazo prescricional pela representação no CRM não se sustenta.

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça esboçou entendimento de que, nesse tipo de demanda, o prazo prescricional se inicia da data da ciência inequívoca do evento danoso, e que a suspensão da prescrição só se aplica no caso de apuração criminal (REsp 1.660.182
).

Sob a ótica do caso em concreto, como não há nos autos qualquer notícia de processo penal em curso, e não se verifica o ajuizamento de ação
ex

delicto
,
inviável conceber, portanto, que a prescrição para o ajuizamento de tal ação estaria suspensa por força do disposto no artigo 200 do CC/02.

Por se tratar de questão de ordem pública, embora o juízo de primeiro grau tenha acertadamente elegido o prazo prescricional, tem-se que o marco temporal inicial não foi o correto.

Conforme o princípio da
actio
nata
, o prazo prescricional começa a fluir no momento em que o lesado toma conhecimento do fato lesivo e/ou suas consequências, nascendo a partir daí a pretensão passível de ser deduzida em juízo.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o termo inicial para contagem do prazo prescricional em casos de erro médico se inicia quando a vítima toma ciência da irreversibilidade do dano:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO
. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos serviços médicos, inclusive o prazo prescricional previsto no artigo 27 da Lei 8.078/1990. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. A alteração do entendimento adotado pela Corte de origem, acerca da data em que ocorreu a ciência inequívoca da ocorrência de erro médico, dando início à contagem do prazo prescricional quinquenal, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal Superior. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1127015 MG 2017/0156719-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2017)

“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO.
ERRO

MÉDICO
.
PRESCRIÇÃO
. TERMO INICIAL.
CIÊNCIA
DA IRREVERSIBILIDADE DO DANO
. REFORMA. SÚMULA 07/STJ.
PRAZO PRESCRICIONAL. QÜINQÜENAL DECRETO N. 20.910/32.
TEMA OBJETO DE RECURSO REPETITIVO.1.
O termo inicial para contagem do prazo prescricional em casos de
ERRO

MÉDICO
se inicia quando a vítima toma
CIÊNCIA
da irreversibilidade do dano. Precedentes
.2. A lesão inicial aconteceu em 1988, sendo conhecida a irreversibilidade do dano em 1993. Rever esse posicionamento para acolher a pretensão de que a extensão do dano só foi conhecida em 1997, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na súmula 07/STJ.3. Conforme orientação consolidada no julgamento do REsp 1.251.993/PR, submetido ao rito dos repetitivos, a
PRESCRIÇÃO
contra a Fazenda Pública, mesmo em ações indenizatórias, é regida pelo Decreto 20.910/32.4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido
”. (STJ – REsp 1211537/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/5/2013, DJe 20/5/2013). Destaquei.

Evitando teratologia, replico entendimento já esboçado.

No caso dos autos, apesar cirurgia ter ocorrido em maio do ano 2000,
o apelante tomou conhecimento do “hipotético erro” somente em setembro de 2003
, quando percebeu que ainda sentia os mesmos sintomas anteriores à cirurgia, procurou atendimento médico, e após realizar exames, obteve a informação de que a cirurgia proposta não havia sido realizada para o fim indicado, mas sim trocada a válvula aórtica. Essa informação foi extraída da petição assinada pelo próprio apelante e endereçada ao Presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso - CRM, protocolada em 15/05/2004, inserta ao Id. 3958641 dos autos.

Vejamos:

Considerando que o requerente/apelante tomou conhecimento do suposto erro médico em setembro de 2003, e que a ação foi proposta em novembro de 2007, o prazo quinquenal não chegou a se consumar.

Logo, tenho que o provimento do Apelo é medida que se impõe, devendo-se reformar a sentença recorrida,
afastando-se a prescrição
.

Provido o apelo, afastando-se a prejudicial, e estando os autos devidamente instruídos e aptos para imediato julgamento, cabe ao Tribunal, em atenção à Teoria da Causa Madura, julgar a lide originária, nos termos do artigo 1.013, §4º, do CPC, vejamos:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

4º
Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau
.

Antes de adentrar ao mérito, mostra-se necessária a análise das demais preliminares arguidas em sede de defesa, e em contrarrazões de recurso.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

- ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CONTESTAÇÃO) E MUNICÍPIO DE CUIABÁ (CONTRARRECURSAL).

Os entes de federativos aduzem em sede de contestação e contrarrazões recursais a ilegitimidade passiva ao argumento de que o procedimento cirúrgico foi realizado em hospital particular.

Entretanto, colhe-se que o atendimento se deu em hospital particular
por intermédio de encaminhamento e convênio com o Sistema Único de Saúde – SUS
para o serviço de cirurgia cardíaca.

Na hipótese dos autos, o autor foi atendido por meio do SUS com vinculação ao convênio firmado entre a unidade hospitalar e os Entes Federativos, motivo por que não há falar em ilegitimidade para figurar no polo passivo em demanda que trata dos serviços de saúde ora disponibilizados no nosocômio por essa pactuação, ainda mais diante da solidariedade deles, conforme se extrai do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6°. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Partindo dessa premissa, é sabido que, à luz da teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial (STJ,
AgInt
no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020), de modo que a discussão além adentra no próprio mérito.

Vejamos entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS –
HOSPITAL CONVENIADO AO SUS
– PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – ACOLHIDA – DECISÃO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – PRERROGATIVA INOBSERVADA – COMANDO LEGAL – NORMA DE ORDEM PÚBLICA – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – JULGADOS DO TJMT – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.
A divisão administrativa de atribuições estabelecida pela Lei n. 8.080/90 não infirma a responsabilidade solidária do ente estatal em demandas prestacionais de saúde.

2. A prerrogativa da intimação pessoal a todos os atos do processo em nada se assemelha a mera formalidade ou privilégio, se configurando em instrumento de concretização e promoção dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, de forma integral e gratuita, no âmbito judicial ou extrajudicial.

3. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública da decisão de especificação das provas e a prolação de sentença desfavorável ao assistido, inobservado o devido processo legal, enseja a decretação da nulidade.

4. Sentença anulada e recurso provido.

(N.U 1001065-48.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022,
Publicado
no DJE 17/05/2022)

Logo, na qualidade de responsável solidário pela manutenção do Sistema Único de Saúde, nos termos do § 1º, artigo 198, da Constituição Federal, insubsistente a tese da apelante em lides cujo objeto se refere aos atos realizados por instituições conveniadas ao SUS, como o presente caso.

Por essas razões,
rejeito
a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS REQUERIDOS ANA HELENA DOTTA E EDUARDO ALMEIDA SOUZA)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

- ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS REQUERIDOS ANA HELENA DOTTA E EDUARDO ALMEIDA SOUZA.

Os requeridos sustentam a sua ilegitimidade, pois o autor em nenhum momento individualizou as suas condutas aos supostos prejuízos.

No entanto, não obstante as razões lançadas,
prima facie
, considerando que ambos integram a equipe médica responsável pelo procedimento cirúrgico, não há que se falar em ilegitimidade passiva, diante do erro médico ventilado, e assim rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Feita a análise das preliminares, passo ao julgamento meritório.

É incontroverso o atendimento e a realização do procedimento cirúrgico.

A controvérsia cinge-se em analisar a existência de erro médico apto a ensejar a reparação civil.

O autor sustenta que tomou conhecimento que era portador de doença cardíaca, e que para solução do problema seria necessária à substituição da válvula mitral pela prótese metálica.

Afirma que foi encaminhado pelo SUS ao Hospital Santa Rosa, para realização da cirurgia cardíaca, a ser realizada pela equipe médica compostas pelos requeridos Paulo, Ana e Eduardo.

Assegura que a cirurgia foi realizada pela equipe, mas de forma errônea, pois não foi trocada válvula mitral e sim a válvula aórtica, que posteriormente acarretou problemas em sua vida, ficando afastado do trabalho, com gastos farmacêuticos, e tendo que se submeter posteriormente a novo procedimento cirúrgico.

Em contrapartida, os requeridos sustentam e regularidade de suas condutas profissionais, pois quando da internação se auscultou a presença de sopro diastólico em foco aórtica, e sopro pouco intenso em foco mitral.

Aduziram os requeridos que as duas cavidades do coração foram abertas durante o ato cirúrgico, e na ocasião ambas as válvulas fora minuciosamente
examinadas
onde a equipe médica optou pela troca da válvula aórtica e manutenção da válvula mitral, vital naquela ocasião.

Pois bem.

Em análise as provas encartadas ao caderno processual, vislumbra-se que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório ao ponto de sustentar o pedido de indenização.

A pretensão autoral se pautou em erro médico, e a inicial colacionou ao feito os exames clínicos e a abertura de sindicância no CRM.

Durante a instrução processual, evidenciou-se que o autor não impugnou as contestações e documentos apresentados pelos requeridos, e quando instado à produção de provas, pugnou pelo julgamento antecipado da lide, e inclusive em sede recursal, pela aplicação da Teoria da Causa Madura.

Em relação ao ônus probatório, colhe-se da Lei Processual:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O relato e prova documental encostado ao caderno processual não são suficientes a assegurar a presença dos requisitos ensejadores a responsabilidade civil.

Os requeridos, que formaram a equipe médica responsável pelo procedimento cirúrgico, deram conta que quando da internação se mostrou aconselhável a substituição da válvula aórtica em detrimento da mitral, onde foi feita a opção médica.

Competia ao autor a caracterização do erro médico, mas sequer pugnou pela produção da prova técnica a sustentar a sua fundamentação e pedido exordial.

Ao que parece, o autor “lançou suas fichas” no procedimento ético que tramitou perante o CRM, na convicção de condenação ao ponto de dar sustentáculo aos anseios descritos na exordial.

Entretanto, o desfecho se mostrou ao reverso/desfavorável aos anseios.

A defesa trouxe à baila ao id n. 3958774 – acórdão de lavra do Conselho Federal de Medicina, que absolveu o requerido PAULO MONIZ DE ARAGÃO PORCIÚNCULA, do qual colho trechos importantes, e de condão técnico, já que não foi realizada perícia técnica, aptos a formação da convicção:

(...)

(...)

Por fim, destaco o seguinte trecho do julgado:

(...)

Mesmo colacionado o julgado, o autor não impugnou a contestação e não pugnou por qualquer produção de prova a desconstituí-lo.

Do que foi produzido no feito, não se evidencia erro médico, mas sim, que diante da situação clínica do autor, a substituição da válvula aórtica à época era o procedimento adequado e acertado pela opção da equipe médica.

Na mesma linha de raciocínio, os indícios fortes da regularidade da conduta/procedimento, foi que o autor não teve nenhum problema médico/clínico na sequência do procedimento, tanto que o autor narrou que apenas em 2003 percebeu os sintomas, ou seja, passado 03 (três) anos, conforme trecho já mencionado quando da prejudicial de mérito da prescrição.

Nesse sentido, colho precedente desta Câmara temporária:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO –
TRATAMENTO MÉDICO
PARA INFECÇÃO URINÁRIA EM PACIENTE GESTANTE – ALEGAÇÃO DE DORES RELACIONADAS AO PARTO –
ERRO MÉDICO NÃO EVIDENCIADO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que depende da demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Não há nos autos qualquer elemento de prova hábil a comprovar que a Apelante e seu filho tenham sofrido sequelas em decorrência do tratamento ministrado para infecção urinária, ou quaisquer complicações de saúde em decorrência de demora na realização do parto.

3
. Diante da ausência de prova do alegado erro médico ou de qualquer falha no atendimento hospitalar prestado, é forçoso concluir que a Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 0000482-55.2010.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no DJE 24/02/2023).

Por amor ao debate, pensar diferente, resultaria o acolhimento da prescrição, já que a ação foi ajuizada apenas em 2007.

Posto isso, analisadas às questões trazidas
a
baila e capazes de influir no julgamento
DOU PROVIMENTO
ao apelo JOAO INACIO HEMSING para afastar a prejudicial de mérito da prescrição.

Aplicando a Teoria da Causa Madura, nos termos do artigo 1.013, §4º, do CPC:

-
REJEITO
as preliminares de Ilegitimidade passiva deduzidas pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MUNCÍPIO DE CUIABÁ, ANA HELENA DOTTA e EDUARDO ALMEIDA SOUZA.

- No mérito,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, consoante às razões expostas, nos termos do artigo 487, I do CPC.

- Condeno o autor ao pagamento das custas, e verba honorária aos requeridos que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

- Com o trânsito em julgado, remetam-se o feito à origem para arquivamento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 15 DE SETEMBRO DE 2023
:

O RELATOR DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA AFASTAR A PREJUDICIAL DE MÉRITO, REJEITOU AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. PEDIU VISTA O 1º VOGAL (EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS). A 2ª VOGAL AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 10.10.2023.

SESSÃO
DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

V O T O

EXMO. SR. EDSON DIAS (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023